Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718468-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA HELENA LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DESPACHO À agravante para esclarecer, em 5 dias, se o pedido de desistência (id. 19898723) é realmente só do agravo interno, ou se abrange também o agravo de instrumento. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora